Tribunal: TJDFT
Processo: 0700895-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REPROVAÇÃO DE CONTAS. CONVÊNIO. IRREGULARIDADES.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se extrai das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela.
2. A utilização de recursos do convênio ou instrumento similar após o término de sua vigência é considerada uma irregularidade, porém, o E. TCU tem entendimento no sentido de que, a despeito da existência de irregularidade na aplicação de recursos do convênio fora do prazo de vigência, devem ser analisadas as circunstâncias específicas, sendo fator crucial para a atenuação da falha a comprovação de efetiva utilização dos recursos no objeto pactuado (Acórdãos 1.823/2015-TCU-1a Câmara, 5.674/2015-TCU-2a Câmara, 7.147/2015-TCU-1a Câmara e 7.493/2015-TCU-1a Câmara).
3. Diante da inexistência de alegação de assunção de despesas sem a contraprestação do convênio, é possível inferir que a transferência de recurso se destinou efetivamente ao cumprimento do objeto conveniado, não tendo sido constatados indícios de locupletamento por parte dos convenentes.
4. Ademais, restou comprovado que o evento somente ocorreu antes do efetivo pagamento da despesa, em razão da culpa exclusiva da Administração no atraso do procedimento administrativo que culminou com o Convênio 4/2012.
5. Recurso conhecido e desprovido.